Tribunal: TJBA
Processo: 8033192-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033192-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LETICIA OLIVEIRA CONCEICAO

Advogado(s)
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA, RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FORMALISMO EXCESSIVO. EXIGÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PRESENCIAL DO MANDATO. REITERAÇÃO DE EXIGÊNCIA JÁ AFASTADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LETÍCIA OLIVEIRA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu, pela segunda vez, o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II e § 1º, do CPC, em razão da ausência de comparecimento pessoal da parte autora em cartório para ratificação da procuração. A autora, beneficiária do LOAS, havia ajuizado ação declaratória de inexistência de contrato financeiro, com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário por suposto contrato não firmado com o Banco Pan S.A. A primeira sentença de extinção, que exigira firma reconhecida, foi anulada por Acórdão anterior deste Tribunal, determinando o prosseguimento do feito. Mesmo após o trânsito em julgado dessa decisão, o juízo de origem reiterou exigência similar, motivando nova extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência judicial de comparecimento pessoal da parte autora para ratificação da procuração, como condição para o prosseguimento da ação, à luz da decisão colegiada anterior já transitada em julgado, do princípio da instrumentalidade das formas e do direito de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de procuração assinada eletronicamente, nos termos do art. 105, § 1º, do CPC e do art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.906/94, é suficiente para habilitar o advogado nos autos, não havendo exigência legal de reconhecimento de firma ou ratificação presencial.

A exigência judicial de comparecimento pessoal da parte autora para ratificar a outorga do mandato configura formalismo excessivo, desprovido de amparo legal e incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas.

O Tribunal já havia afastado exigência idêntica em Acórdão anterior transitado em julgado, que anulou sentença anterior e determinou o prosseguimento do feito, razão pela qual a nova sentença, com base em imposição semelhante, viola a autoridade da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

Ainda que haja preocupação legítima com a litigância predatória, a imposição de medidas restritivas deve respeitar os direitos fundamentais, como o devido processo legal e o acesso à justiça, sendo possível a adoção de diligências menos gravosas, como a verificação por oficial de justiça.

A autora apresentou fatura de energia elétrica em seu nome, comprovando residência, e a demanda já havia sido contestada pelo réu, o que supre a ausência de tentativa de solução administrativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de procuração assinada eletronicamente é suficiente para a regular representação processual, sendo indevida a exigência de ratificação presencial.

A reiteração de exigência formal já afastada por Acórdão transitado em julgado configura violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Medidas para coibir a litigância predatória devem ser proporcionais e não podem restringir o acesso à justiça por formalismos excessivos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, arts. 105, § 1º; 277; 485, II e § 1º; Lei nº 8.906/94, art. 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPB, AC nº 0804396-55.2023.8.15.0141, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, j. 12/09/2024; TJBA, AC nº 8033192-27.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 04/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de n. 8033192-27.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LETICIA OLIVEIRA CONCEICAO e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora